Tribunal: STF
Processo: HC 254290
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS  CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. NADA A PROVER. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº  960.198/SP (e-doc. 7).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 10/09/2024, tendo havido conversão em prisão preventiva na audiência de custódia, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e- doc. 6, p. 14-16).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que concedeu parcialmente a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, negando o pedido de trancamento da ação penal (e-doc. 4). Contra essa decisão, formalizou a impetração no Superior Tribunal de Justiça, tendo sido indeferida liminarmente pelo Relator (e-doc. 5), ao que se seguiu agravo regimental resultante no ato apontado como coator. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ilegalidade da invasão domiciliar, por ausência de fundadas razões para ingresso dos policiais. Aduzem ser ilegítima a entrada forçada pelo fato de o paciente ter entrado rapidamente na residência e o local ser conhecido como ponto de tráfico de drogas. Salientam não ter havido consentimento de nenhum morador. Alegam inidoneidade dos fundamentos para decretação da prisão preventiva. Aludem à pequena quantidade de droga apreendida (23,76 gramas de cocaína). Ressaltam as condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, bem como o fato de ser pai e único provedor de filho menor. 



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão e o reconhecimento da nulidade das provas obtidas na busca domiciliar. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Colegiado, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que “não se verifica de plano a ausência de justa causa para o ingresso no domicílio, em razão de indícios prévios e situação de flagrante criminal.”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    7. No que toca ao pedido de revogação da prisão preventiva, para além de não ter sido articulado anteriormente perante o STJ, a defesa informa que houve concessão da ordem pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 4). Portanto, uma vez voltado à idêntica finalidade, nada a prover.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator